Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0011158-42.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Exequente manifesta-se em id 65831925, concordando com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, bem como com os depósitos informados em id 63972662. Requer que o valor seja depositado na conta bancária do escritório de advocacia, “que se encarregará de fazer o devido repasse aos beneficiários”. Sendo assim, considerando a procuração firmada em id 15300339, expeça-se o alvará eletrônico para pagamento via pix das quantias depositadas em id 63972662 (referentes aos credores Samuel Dias, Anadete Gonçalves Reis, Roney Tanios Nemer, Mario Augusto de Oliveira Neto e M. de Oliveira Advogados Associados), na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 48/2021, observando-se os dados bancários indicados na petição de id 65831925: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 0454985800016”. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator